Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026884-38.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDERICA MARTINS MASCENE, DENIS CANDIDO ORNELAS EMBARGADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALDERICA MARTINS MASCENE (ID no 14932402), contra Despacho de ID no 14725988, prolatado por esta Relatoria, que INDEFERIU pedido de abertura de prazo para manifestação, após a juntada de parecer encaminhado pelo Ministério Público, atuando nos termos do art. 179, I, do NCPC. Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o Órgão Ministerial teria trazido fatos novos ao processo, pinçados de outras demandas, evolvendo as mesmas partes, que, quando lidos, fora de contexto, poderiam criar a ilusão de uma falsa realidade, estando aptos, portanto, a provocar danos irreparáveis e de difícil reparação, extrapolando, desta forma, o múnus público de fiscal da lei, e, atuando, na realidade, como mandatário do Réu-Apelante. Afirma a existência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, e a imperiosa necessidade de oitiva das partes, tendo em vista o disposto no art. 493, do CPC, que seria aplicável, de ofício, aos processos em curso em qualquer instância e grau de jurisdição. Discorre acerca das funções e deveres do Ministério Público, atuando em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e de como entende que o Órgão Ministerial deveria ter procedido, de forma mais adequada, no presente caso. Aponta contradição no r. despacho vergastado, que entendeu pela atuação do representante do Ministério Público como mero fiscal da lei, e não como mandatário ou procurador do Réu-Apelante. Requer: i) seja esclarecido o verdadeiro papel do Ministério Público nos presentes autos; e ii) a concessão de prazo para manifestação das partes sobre o parecer ID no 14008751. Ausência de manifestação do Embargado. É o relatório. Decido. Tendo em vista que o despacho recorrido tem contéudo decisório, conheço destes embargos. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Todavia, no presente caso, existe mero inconformismo da parte com as recomendações e opiniões dispensadas pelo ilustre representante do Parquet, atuando como fiscal da lei, nos termos do art. 179, I, NCPC. Na realidade, o embargante pretende instaurar uma nova fase de produção de provas, o que, conforme dito anteriormente, em Despacho ID no 14725988, é vedado neste momento processual. Acrescento que, diferente do alegado pela recorrente, o Parecer ID no 14008751 não trouxe qualquer fato novo e desconhecido a este Juízo. Aliás, o representante do Ministério Público tampouco juntou documentos, mas, apenas e tão somente, se referiu aqueles já anexados aos autos. Assim, questões relativas à titularidade das terras ocupadas pelas partes, acordo efetivado em autos de interdito proibitório, notícia sobre a vinda da família da autora para a capital e alegação de comodato, são informações que podem ser verificadas nas IDs 12962677, 12962665, 12962596, 12962662, respectivamente. Neste sentido, considerando que o despacho proferido não padece de qualquer vício, e forte nos fundamentos supra, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. É como voto. Brasília, 2 de abril de 2020 14:39:17. Desembargador Gilberto Pereira Relator